Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELL ANDERSON SPREAFICO - CPF: 035.111.781-42 (ADVOGADO), DP TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - CNPJ: 18.901.791/0001-96 (AGRAVANTE), PRISCILLA PANG MARTIM LEITE BOTELHO - CPF: 077.774.259-43 (AGRAVANTE), CLAUDAIR TEIXEIRA - CPF: 002.725.161-63 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. DEPOIMENTO PESSOAL DAS PARTES. INDEFERIMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide do Consórcio Construtor BRT e a oitiva pessoal das partes nos autos de ação de ressarcimento por danos materiais, morais e lucros cessantes.

II.

Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há obrigação legal ou contratual que justifique a denunciação da lide do Consórcio Construtor BRT; e (ii) se o indeferimento do depoimento pessoal das partes configura cerceamento de defesa.

III.

Razões de decidir:

A denunciação da lide somente é cabível nos termos do art. 125, II, do CPC, quando houver obrigação contratual ou legal de ressarcimento, o que não restou demonstrado nos autos. O magistrado possui poder instrutório para indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, não se configurando cerceamento de defesa quando os elementos probatórios já forem suficientes para a análise da demanda.

IV.

Dispositivo e Tese:

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A denunciação da lide exige a presença de obrigação legal ou contratual de ressarcimento, não cabendo sua admissão na ausência desses requisitos. O indeferimento do depoimento pessoal das partes não configura cerceamento de defesa quando os fatos já estiverem suficientemente demonstrados nos autos
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DP Transportes e Locação Ltda. e outra
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de ressarcimento por danos materiais, morais e lucros cessantes, indeferiu o pedido de depoimento pessoal das partes, bem como a denunciação à lide do Consórcio BRT.

Inconformadas, as agravantes sustentam, em suas razões recursais, que a denunciação à lide é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a necessidade de inclusão do Consórcio Construtor BRT, a quem atribuem responsabilidade pelos danos discutidos na ação.

Alegam que juntaram aos autos provas documentais, como planilhas de serviços e ata notarial, que demonstram a existência de uma relação de prestação de serviços entre o consórcio e o requerente.

Asseveram que o indeferimento do depoimento pessoal compromete o direito à ampla defesa, configurando cerceamento probatório, uma vez que tal medida seria essencial para elucidar os pontos controvertidos. Argumentam que o art. 385 do CPC assegura às partes o direito de requerer o depoimento pessoal adverso, de modo que a negativa deste pedido afronta o contraditório e da ampla defesa.

Diante desses argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, em razão da iminência da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 15/04/2025.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 267312274.

Informações coligidas no ID n. 269092255.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 267830779, requerendo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ressarcimento de danos materiais, morais e lucros cessantes, proposta por Claudair Teixeira em face de DP Transportes e Locação Ltda. e outros, visando à condenação das rés ao pagamento dos prejuízos decorrentes das avarias no veículo de sua propriedade, o qual estava sob a guarda da empresa.

As agravantes insurgem-se contra a decisão proferida na fase de saneamento do processo, que indeferiu tanto o pedido de denunciação à lide do Consórcio BRT quanto o depoimento pessoal das partes.

Na fundamentação da decisão, o juízo de primeiro grau concluiu que não haveria previsão contratual ou legal que obrigasse o Consórcio à responsabilização pretendida, além de afirmar que as alegações das partes já estavam suficientemente delineadas na fase postulatória, não havendo necessidade da oitiva pessoal.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se a duas questões essenciais: (i) a negativa do juízo de primeiro grau em admitir a denunciação da lide ao Consórcio Construtor BRT; e (ii) o indeferimento da oitiva das partes em audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o pedido de denunciação da lide formulado pelos agravantes fundamenta-se na suposta responsabilidade do Consórcio Construtor BRT pelos danos alegados nos autos de origem. Ocorre que, conforme bem fundamentado na decisão agravada, inexiste qualquer previsão legal ou contratual que imponha ao referido Consórcio a obrigação de ressarcir os agravantes em caso de eventual condenação.

O artigo 125 do Código de Processo Civil dispõe:

"Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo."

A denunciação da lide pressupõe a existência de um vínculo jurídico prévio entre o denunciante e o denunciado, o que não restou demonstrado nos autos. As agravantes alegam que há tratativas informais e documentos relativos à prestação de serviços pelo Consórcio Construtor BRT, porém tais elementos não configuram contrato formal ou obrigação legal de ressarcimento.

Ademais, a denunciação da lide não pode ser utilizada como instrumento para transferir a responsabilidade da parte ré para terceiro sem que haja expressa previsão legal ou contratual. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DENÚNCIA DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento por Danos Materiais, indeferiu o pedido de denunciação da lide à empresa Associação de Benefícios e Proteção - URUS Brasil-ROO.O agravante sustenta que a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF/88) e requer a reforma da decisão para admissão da denunciação à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a denunciação da lide é cabível à luz do art. 125, II, do CPC, considerando a natureza do contrato firmado entre as partes e a ausência de obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denunciação da lide somente é cabível quando há obrigação legal ou contratual de terceiro em ressarcir o prejuízo sofrido por uma parte, nos termos do art. 125, II, do CPC.

O contrato firmado entre o agravante e a Associação de Benefícios e Proteção - URUS possui natureza restrita à prestação de serviços de rastreamento veicular e comodato de equipamento, sem cláusula de cobertura para danos a terceiros.

A ausência de previsão contratual impede o reconhecimento de uma obrigação que justificaria a denúncia da lide, inviabilizando a ampliação do objeto do processo com fundamento no art. 125, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido”.
(RAI n. 1026243-44.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 22.01.25 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO A LIDE – LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO – INOCORRÊNCIA – ART. 125, DO CPC – DIREITO DE REGRESSO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.

Em que pese sua argumentação, não consta dos autos elemento sequer indiciário apto a corroborar ou legitimar a denunciação da lide, que somente pode ser promovida nas hipóteses previstas no art. 125, do CPC.

Ademais, mostra-se dispensável o litisconsórcio necessário para a solução da lide, posto que a parte recorrente, em processo posterior, poderá eventualmente ajuizar demanda regressiva em desfavor do terceiro beneficiário, a fim de lhe imputar a responsabilidade por eventuais danos oriundos da relação contratual, o que torna facultativo o litisconsórcio passivo em questão”.

(RAI n. 1010740-80.2024.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado. Rel. Dra. Tatiane Colombo (juíza convocada)J. 04.09.24- negritei)

Dessa forma, resta evidenciado que a negativa da denunciação da lide pelo juízo de primeiro grau foi correta, não havendo qualquer ilegalidade ou prejuízo processual às agravantes.

No tocante ao pedido de depoimento pessoal das partes, verifica-se que o magistrado de primeiro grau indeferiu tal requerimento sob o fundamento de que os fatos já estavam suficientemente delineados na fase postulatória, não havendo necessidade de produção dessa prova.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que cabe ao juiz, na condição de destinatário da prova, decidir sobre sua necessidade, adequação e utilidade:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

O indeferimento do depoimento pessoal das partes, portanto, não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado a condução da instrução probatória e a valoração da necessidade da prova requerida.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO.
PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova oral em ação indenizatória. A agravante pleiteia o depoimento pessoal de representantes das empresas agravadas e a oitiva de testemunhas para comprovar a substituição do motor por um remanufaturado e os prejuízos decorrentes. O juízo a quo indeferiu o pedido por considerar desnecessária a prova oral para o deslinde da controvérsia, apontando a suficiência da prova documental.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral; (ii) se o magistrado agiu nos limites do poder instrutório ao avaliar a necessidade das provas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do Poder Instrutório do Juiz

3.1.
De acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado avaliar a necessidade de produção das provas requeridas pelas partes, sendo o destinatário principal dos atos probatórios.
No caso concreto, o juízo considerou que os pontos controvertidos da lide – possibilidade de substituição do motor por remanufaturado, prejuízos decorrentes da substituição e do tempo de paralisação – estavam suficientemente delineados pelas provas documentais já acostadas aos autos. 3.2. O indeferimento da prova oral foi devidamente fundamentado, com base no entendimento de que esta não seria útil para elucidar os fatos controvertidos, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência consolidada.

4. Do Cerceamento de Defesa

4.1. O cerceamento de defesa ocorre quando há prejuízo concreto à parte em razão do indeferimento de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No presente caso, a decisão do juízo de origem está embasada na constatação de que as questões de fato pendentes são estritamente documentais, não havendo demonstração de que a prova oral seria indispensável para a formação de sua convicção.

4.2. Ademais, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o magistrado tem discricionariedade para decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a decisão está fundamentada e em consonância com os elementos probatórios disponíveis nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

5. Dispositivo

Agravo de Instrumento desprovido.

6. Tese de Julgamento. “1. O magistrado é o destinatário principal das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção para o correto deslinde da controvérsia. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, quando o juízo considera, de forma fundamentada, que as provas documentais são suficientes para a formação de sua convicção.”
(RAI n.

1029006-18.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, . Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, J. 27/01/2025)

No caso em tela, o juiz de origem entendeu que os elementos constantes dos autos já eram suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade da colheita do depoimento pessoal. Assim, não há qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025